Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-55.2022.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A DESOCUPAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO DE DESPEJO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
Ação de reintegração de posse ajuizada por arrendatário rural, alegando esbulho possessório pelas arrendadoras em razão da retomada do imóvel objeto de contrato de arrendamento.
II. Questões em discussão
A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) saber se a ausência de julgamento conjunto das ações conexas (possessória e petitória) configura nulidade processual; (ii) saber se a retomada do imóvel por força de decisão judicial descaracteriza o esbulho possessório; (iii) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em detrimento do critério ad valorem.
III. Razões de decidir:
A conexão entre ações não impõe, de forma absoluta, o julgamento conjunto, tratando-se de faculdade do juiz, sendo necessário demonstrar prejuízo concreto, não evidenciado no caso.
A posse exercida pelo autor deixou de ser legítima após a decisão judicial válida que determinou a desocupação do imóvel em ação de despejo, o que impede a caracterização do esbulho. Ainda que a reintegração tenha sido ajuizada anteriormente à decisão liminar na ação de despejo, a perda da posse, quando decorrente de decisão judicial, não configura esbulho possessório.
A verba honorária sucumbencial, embora devida pelo autor vencido, deve ser fixada por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, diante da ausência de conteúdo econômico mensurável e da simplicidade da lide, sendo indevido o uso do valor da causa como base de cálculo, por ser meramente estimativo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “ 1. A decisão judicial que determina a desocupação do imóvel em ação de despejo descaracteriza o esbulho possessório, tornando incabível ação de reintegração de posse em sentido contrário.2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou inexistente, e o valor da causa for meramente estimativo”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1o; 85, §§2o e 8o; 561.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002710-55.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VILSON LUIZ BORTOLUZZI - CPF: 422.731.109-87 (APELANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), LARA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 048.897.691-02 (APELADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), GABRIELA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 040.522.671-33 (APELADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator; por maioria, proveram parcialmente o recurso apenas em relação aos honorários advocatícios, para fixar em 12% sobre o valor da causa, nos termos do voto da 2a Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva), acompanhada pela 3a Vogal (Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas) e 4a Vogal (Dra. Tatiane Colombo), vencidos o recurso o relator e o 1o Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), que fixou os honorários advocatícios por equidade em 30 mil reais.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Vilson Luiz Bortoluzzi,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, nos autos da
ação de reintegração de posse
,

proposta em face de
Carla Ezequiela Tiunilia Tavares Diniz Lemos Melo
,
Lara Diniz Lemos Melo
e
Gabriela Diniz Lemos Melo
, que julgou
improcedente

o pedido inaugural, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor recorre sustentando, preliminarmente, a existência de nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto das ações conexas, com base no art. 55, § 1o, do CPC.

Segue, alegando omissão na análise dos documentos que comprovariam o exercício da posse legítima e a ocorrência do esbulho.

Assenta a impropriedade da utilização da prova emprestada da ação conexa sem sua adequada valoração no presente feito e advoga a ocorrência de perda superveniente do objeto, com necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito.

Questiona o arbitramento indevido dos honorários advocatícios sobre o valor total da causa, sustentando que, por se tratar de ação possessória, deveria ter sido adotado o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Forte em tais argumentos requer o provimento do apelo.

Foram apresentadas contrarrazões pelas rés no ID n. 292797931, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência, e, consequente desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por Vilson Luiz Bortoluzzi em face de Carla Ezequiela Tavares e outras, objetivando a retomada da posse dos imóveis rurais

- objeto de contrato de arrendamento agrícola.

Na petição inicial, o autor narra, em síntese, que celebrou contrato particular de arrendamento rural para fins de exploração agrícola com as requeridas. Noticia o recebimento de notificação extrajudicial enviada pelas arrendadoras, informando a rescisão do contrato por inadimplemento contratual e exigindo a desocupação do imóvel. Aduz ter apresentado contranotificação, bem como certidão cartorária atestando a regularidade formal do contrato, alegando a ocorrência de esbulho possessório, consubstanciado na troca dos cadeados da porteira do imóvel e na presença de segurança privada armada para obstar seu ingresso na área.

As rés, por sua vez, apresentaram contestação, sustentando, em síntese, a perda superveniente do objeto da presente ação possessória, diante da propositura e posterior procedência da ação de despejo rural conexa (autos n.o 1002555-52.2022.8.11.0023), a qual culminou na desocupação judicial do imóvel. Requereram a improcedência da demanda e a condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A sentença recorrida rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor e manteve a improcedência da ação, ao reconhecer que a perda da posse se deu em razão de decisão judicial válida, que legitimou a retomada do imóvel pelas requeridas, afastando, por conseguinte, a configuração do esbulho possessório, além de condenar o autor ao pagamento dos encargos sucumbenciais.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

Observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo, inicialmente, ao exame da
preliminar
de nulidade da sentença
, suscitada pelo apelante, sob o argumento de que houve violação ao disposto no art. 55, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo de primeiro grau deixou de proferir julgamento conjunto das ações conexas (ação de reintegração de posse e ação de despejo rural).

Contudo, a tese não merece acolhimento.

A conexão processual, embora enseje a reunião dos feitos para processamento conjunto,
não impõe, de forma absoluta, o julgamento simultâneo
, tratando-se, na verdade, de
faculdade atribuída ao magistrado
, conforme dispõe o próprio artigo 55 do CPC. Ademais, não se vislumbra, na hipótese em apreço, qualquer decisão judicial conflitante entre os feitos referidos, tampouco prova de prejuízo concreto suportado pelas partes.

A sentença ora recorrida valeu-se, inclusive, da
prova emprestada regularmente admitida
da ação de despejo conexa (autos no 1002555-52.2022.8.11.0023), de modo que
não houve qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório
, tampouco decisões conflitantes, sendo inaplicável, portanto, o reconhecimento de nulidade.

Ademais, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e, especialmente, do brocardo
pas de nullité sans grief
, a decretação de nulidade processual somente se justifica quando comprovado prejuízo efetivo. Não sendo este o caso, impõe-se a rejeição da preliminar.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EX DELICTO. DANO MORAL REFLEXO OU RICOCHETE. MORTE DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR EMPREGADO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. DISCUSSÃO SOBRE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a sentença é nula em razão da ausência de julgamento conjunto com demandas conexas; (ii
) verificar a existência de excludente de responsabilidade civil (legítima defesa); (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reunião de processos por conexão é faculdade atribuída ao julgador, conforme art. 55 do CPC, não sendo obrigatória a prolação de sentença única. Inexistindo prejuízo demonstrado, afasta-se a nulidade da sentença com base na separação dos julgamentos.

4. A legítima defesa pode excluir a responsabilidade civil desde que comprovada a existência de agressão injusta e proporcionalidade na reação, o que não se verifica no caso concreto.

5. O vínculo materno-filial autoriza a configuração do dano moral por ricochete, sendo presumido o abalo emocional decorrente da morte violenta do filho. A legitimidade ativa da autora está consolidada na jurisprudência.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso das rés parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A reunião de ações por conexão é faculdade do julgador, cuja ausência não implica nulidade da sentença se não demonstrado prejuízo.”

(RAC n. 1034686-31.2019.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo (JD convocada), Segunda Câmara de Direito Privado,

Publicado no DJE 05/06/2025)

No
mérito
, a controvérsia cinge-se à análise da pretensão possessória deduzida por
Vilson Luiz Bortoluzzi
, que objetiva a reintegração na posse de imóvel rural objeto de contratos de arrendamento rural firmados com as apeladas, sob alegação de esbulho decorrente da retomada do bem mediante suposto ato arbitrário.

Todavia, os argumentos apresentados não amparam a pretensão inicial, pois a retomada do imóvel pelas rés ocorreu em cumprimento de decisão judicial, e não por ato arbitrário ou clandestino.

Com efeito, a decisão proferida nos autos da ação de despejo conexa reconheceu a rescisão do contrato de arrendamento rural em razão do inadimplemento do arrendatário (ora apelante) e, em consequência, determinou a retomada da posse pelas arrendadoras, ora apeladas, por meio de tutela de urgência posteriormente confirmada por sentença.

Tal decisão judicial
atua como verdadeira preclusão lógica da pretensão possessória
, uma vez que
a posse exercida pelo apelante perdeu legitimidade jurídica
, deixando de ser tutelável.

O direito à reintegração exige que o autor comprove que
foi desapossado por ato ilícito e clandestino
. Quando a desocupação é imposta por decisão judicial com fundamento na rescisão contratual — ainda que proferida posteriormente
—
há cobertura legal do ato
,
o que
retira o caráter de esbulho
.

Nesse contexto,
torna-se juridicamente inviável a reintegração da posse anteriormente exercida
, pois a sua extinção decorreu de provimento judicial com força executiva, e não de esbulho ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO APÓS RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2
. Reintegração do locador na posse do imóvel locado é consequência natural do rompimento da relação contratual, tornando injusta a permanência do locatário, que, em caso de resistência, passa da figura de possuir direto para esbulhador.”
(N.U 1003943-94.2017.8.11.0045, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO EM AÇÃO DE DESPEJO
– DESOCUPAÇÃO DETERMINADA NA AÇÃO DE DESPEJO – RECUSA INJUSTIFICADA – OCUPAÇÃO ILEGÍTIMA – POSSE ESBULHADA COMPROVADA – DESPROVIMENTO.

A rescisão do contrato de locação por inadimplemento contratual, com a determinação da desocupação do bem em ação de despejo, implica na precariedade da posse de quem permanece no imóvel à revelia do proprietário, configurando o esbulho e a consequente perda da posse.

A residência de longa data no imóvel não tem o condão de modificar a natureza da posse.

Recurso desprovido”.
(N.U 0033903-03.2012.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Assim, a decisão que determinou a desocupação no bojo da ação de despejo afasta qualquer alegação de esbulho, tornando incabível a propositura de ação possessória em sentido contrário.

Logo, tendo sido judicialmente legitimada a retomada da posse, e não se verificando a prática de esbulho de fato ou clandestino, correta a conclusão do juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

No que se refere à condenação nos ônus da sucumbência, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorre da sucumbência objetiva (CPC, art. 85, caput), a qual, no caso, recai sobre o autor da ação julgada improcedente.

Todavia, a insurgência do apelante quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios merece acolhimento.

Embora o valor da causa tenha sido fixado em R$ 15.300.000,00, trata-se de quantia meramente estimativa, sem correspondente proveito econômico efetivo, uma vez que a demanda versa sobre direito possessório desprovido de liquidez ou dimensão patrimonial diretamente mensurável, pois não envolve pedido de condenação pecuniária ou obrigação economicamente quantificável.

Nessas condições, mostra-se cabível a
aplicação do art. 85, §8o do CPC
, pois, à mingua da existência de condenação e proveito econômico efetivo, e sendo o valor atribuído à causa apenas sugestivo, o critério residual é a
fixação dos honorários por equidade
.

A jurisprudência do STJ acolhe tal entendimento, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE DANOS MORAIS.
CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
FIXAÇÃO DESSA VERBA NA DECISÃO AGRAVADA, RESPEITANDO O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação do Superior, "o § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.671.577/SP, r elator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022).

2.
A recorrida conseguiu, em Juízo, parcela do que vindicou. Ademais, é sabido que o valor informado na petição inicial para a fixação de danos morais e materiais é meramente sugestivo ou estimativo, portanto é viável a estipulação dessa verba em quantum inferior, sem que isso configure sucumbência recíproca. Precedente.

3. Percebe-se a possibilidade de estipulação dos honorários advocatícios por equidade, os quais foram adequadamente estipulados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por se mostrar um montante adequado e proporcional ao contexto dos autos,
bem como atender ao trabalho desenvolvido pelos advogados da parte ora recorrida.

4. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no REsp n. 1.946.576/DF. Rel. Min.

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J. em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Assim sendo, considerando que a natureza do bem jurídico debatido — posse rural desprovida de liquidez imediata — impossibilita a aferição objetiva de proveito econômico concreto, impõe-se a fixação da verba honorária por equidade, observando-se os critérios previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil: o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para o serviço.

Com base nesses parâmetros, arbitro a verba honorária em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional à complexidade da lide, ao valor jurídico envolvido e ao trabalho desempenhado pela parte vencedora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para modificar os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais restam fixados, por equidade, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025